Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705088-06.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO IMPERIO LTDA AGRAVADO: SANNY POLLYANA RODRIGUES SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO IMPERIO EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação Monitória n. 0712229-92.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de SANNY POLLYANA RODRIGUES SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 43474635), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos para concessão do benefício pleiteado, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que enfrenta uma queda brusca em seu faturamento e ainda assim enfrenta vários processos, dentre eles acordos trabalhistas, estando em vias de insolvência. Assevera que os documentos juntados na inicial são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da empresa autora. Ao final, a agravante postula a reforma do decisum para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Apesar de juntar a guia do preparo recursal, não juntou o comprovante de recolhimento, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 43760755, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 44244990. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 44244990). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho – DF. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 15:14:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora